Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-65.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000531-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ANA PAULA GRACANO DALPIZZOL - CPF: 087.759.836-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA PERICIAL. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, em razão de suposto vício em produto.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é exigível prova técnica pericial para comprovação de vício em produto no âmbito do
processo administrativo sancionador; (
ii
) saber se o órgão de defesa do consumidor possui competência para aplicar sanção administrativa em decorrência de reclamação de natureza individual, sem repercussão coletiva demonstrada; e (
iii
) saber se há proporcionalidade e adequação do
quantum
da multa aplicada em face dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O processo administrativo sancionador não se equipara ao processo judicial no tocante ao ônus probatório. O órgão de defesa do consumidor, no exercício de seu poder de polícia administrativa, possui competência para apurar infrações à legislação consumerista com base nos elementos probatórios disponíveis, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica quando os demais elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento da autoridade administrativa.

4.
Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, incumbe à parte interessada juntar cópia integral do procedimento administrativo para comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5.
O órgão de defesa do consumidor, no exercício do poder de polícia administrativa, possui autoridade para aplicar sanções administrativas em razão do descumprimento das normas consumeristas. A reclamação de um consumidor que evidencie descumprimento da legislação consumerista é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão administrativo, uma vez que tal conduta pode revelar prática empresarial inadequada com potencial de atingir outros consumidores.

6.
O
quantum
da multa aplicada observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da infração, o porte econômico da empresa autuada e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O processo administrativo sancionador conduzido pelo órgão de defesa do consumidor não exige prova técnica pericial quando os demais elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento da autoridade administrativa. 2. A reclamação individual de consumidor é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão de defesa do consumidor, não sendo necessária demonstração de repercussão coletiva. 3. A presunção de legalidade do ato administrativo exige que a parte interessada comprove suas alegações mediante juntada da cópia integral do processo administrativo."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 170, V; CPC, art. 373, I; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 45.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.08.2024; TJMT, N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, j. 10.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se
de apelação cível interposta por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória
n.
1000531-65.2020.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a decisão sancionadora padece de vícios insanáveis, sustentando: (i) a ausência de prova técnica para comprovar o suposto vício do veículo, violando o princípio da verdade real inerente ao processo administrativo; (
ii
) a inexistência de violação à legislação consumerista, uma vez que a reclamação se limitou a caso individual sem repercussão coletiva, extrapolando o PROCON os limites de sua competência administrativa; e (
iii
) a desproporcionalidade da penalidade aplicada, que teria se baseado exclusivamente na condição econômica da empresa, sem observar adequadamente os critérios do art. 57 do CDC.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a multa aplicada pelo PROCON ou, subsidiariamente, para sua redução a patamares adequados aos critérios legais.

C
ontrarrazões
no Id.
322361411
, pelo não provimento do apelo.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
338165861
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, nova denominação de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação anulatória
n.
1000531-65.2020.8.11.0041
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Os
pontos controvertidos do presente recurso
são
: (i) a exigibilidade de prova técnica pericial para a comprovação de vício em produto no âmbito do processo administrativo sancionador; (
ii
) a competência do PROCON para aplicação de sanção administrativa em decorrência de reclamação de natureza individual, sem repercussão coletiva demonstrada; e (
iii
) a proporcionalidade e adequação do
quantum
da multa aplicada em face dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada ausência de prova técnica para comprovar o suposto vício do veículo, cumpre esclarecer que o processo administrativo sancionador não se equipara ao processo judicial no tocante ao ônus probatório.

O PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, possui competência para apurar infrações à legislação consumerista com base nos elementos probatórios disponíveis, não sendo imprescindível a realização de perícia técnica quando os demais elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento da autoridade administrativa. A reclamação do consumidor, acompanhada das ordens de
serviço e da documentação pertinente, constitui prova válida para subsidiar a decisão administrativa, mormente quando não contraditada de forma eficaz pela parte autuada.

A alegação de que seria necessária prova pericial técnica não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 45 do Decreto nº 2.181/1997 confere à Administração Pública a faculdade de determinar as diligências que entender cabíveis, não estabelecendo a obrigatoriedade de perícia em todos os casos. A discricionariedade técnica do órgão administrativo, exercida dentro dos parâmetros legais, não pode ser substituída pelo juízo de conveniência do administrado.

Todavia, imperioso registrar que, em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deveria juntar cópia
integral
do procedimento que culminou na decisão e multa administrativa, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, eis que trouxe ao feito
apenas cópia da decisão administrativa e d
a turma recursal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“o ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
”.

(N.U 1001303-30.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.8.2024,
Publicado
no DJE 22.8.2024).

De igual modo,
“Ausente a juntada de cópia do Processo Administrativo que culminou em aplicação de multa ao Apelante, deve prevalecer a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, diante da falta de elementos para que o julgador possa aferir
a alegada
desproporcionalide
/razoabilidade do valor fixado”.
(N.U 0037779-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.10.2023,
Publicado
no DJE 19.10.2023).

Além disso, o PROCON/MT, no exercício do poder de polícia administrativa, possui autoridade para aplicar sanções administrativas em razão do descumprimento das normas consumeristas, desde que observadas as garantias constitucionais.

A reclamação de um consumidor que evidencie descumprimento da legislação consumerista é suficiente para desencadear a atuação fiscalizatória do órgão administrativo, uma vez que tal conduta pode revelar prática empresarial inadequada com potencial de atingir outros consumidores. A defesa dos direitos do consumidor constitui princípio da ordem econômica constitucional, conforme previsto no art. 170, inciso V, da Constituição Federal, justificando a intervenção estatal preventiva e repressiva.

Em relação ao valor da multa aplicada
–
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
–
, infere-se que o
quantum
fixado
observou os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a graduação da penalidade de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Considerando a natureza da infraç
ão
apurada, que envolve potencial lesão a consumidor em situação de vulnerabilidade social, bem como o porte econômico da instituição autuada, integrante de significativo grupo empresarial, não configura desproporcionalidade manifesta que justifique a excepcional intervenção judicial.

Imperioso registrar, por oportuno, que o
controle jurisdicional exercido sobre os atos administrativos é limitado pela separação
de poderes, sendo vedado ao Poder Judiciário incursionar no mérito da discricionariedade administrativa.

A competência judicial restringe-se à verificação da legalidade, constitucionalidade e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o magistrado substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final (CPC, art. 85, §1º).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026